Tribunal: TJBA
Processo: 0106153-69.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0106153-69.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANILDA PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCOS ROBERTO ANTAS SILVA, RODINELE ALVES DA SILVA

APELADO: LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INFECÇÃO GENERALIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Vanilda Pereira de Santana contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento de seu filho, após procedimento cirúrgico no Hospital Martagão Gesteira.

2. A autora alegou negligência médica no atendimento pós-operatório, que teria agravado o quadro clínico do paciente, culminando em sua morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro médico que configure responsabilidade civil do hospital, com base em negligência, imprudência ou imperícia no atendimento prestado ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O conjunto probatório demonstra que o paciente já apresentava quadro infeccioso antes da internação no hospital demandado, tendo sido atendido previamente na Clínica SOMED – Soluções Médicas Ltda..

2. O atendimento médico no hospital seguiu os protocolos técnicos adequados, com prescrição de antibióticos, realização de punção cirúrgica e encaminhamento à UTI diante da piora clínica.

3. Os registros hospitalares indicam monitoramento contínuo do paciente e adoção de medidas terapêuticas compatíveis com o quadro clínico.

4. A evolução para choque séptico decorreu de intercorrência clínica, não havendo prova de conduta culposa por parte da equipe médica.

5. A alegação de que o atendimento foi postergado por preferência a pacientes conveniados não se sustenta, considerando que o hospital é entidade filantrópica vinculada ao SUS.

6. Os depoimentos das testemunhas da autora não trazem elementos técnicos que comprovem falha médica, enquanto os da parte ré corroboram a inexistência de erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil por erro médico exige demonstração de culpa e nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido. 2. A ausência de negligência, imprudência ou imperícia afasta a responsabilidade civil do hospital. 3. O agravamento do quadro clínico e o óbito do paciente decorreram de evolução infecciosa pré-existente, não atribuível à conduta médica.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 927; CDC, art. 14, § 4º; CPC/2015, art. 85, § 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017; TJ-RS, Apelação Cível nº 70065668659, Rel. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 30.09.2015; TJ-SP, Apelação Cível nº 01100023420078260053, Rel. Souza Nery, j. 16.10.2024; TJ-TO, Apelação Cível nº 0026450-79.2021.8.27.2729, Rel. João Rigo Guimarães, j. 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0106153-69.2005.8.05.0001
, sendo Apelante
VANILDA PEREIRA DE SANTANA
e Apelado
LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator